Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805587-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OFFYR BRAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME
SEMIABERTO

HARMONIZADO
. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE TJPA RELATIVA À APLICAÇÃO DE TAL BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO. CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento "não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime
semiaberto

harmonizado
, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF." (TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

2. Não cabe, no caso em tela, a aplicação do regime
semiaberto

harmonizado
, pois o
agravado
responde a crime de homicídio qualificado, considerado hediondo. Ademais, não restou comprovada, nos autos, a superlotação de vagas na unidade prisional de Santarém/PA, afastando-se, assim, a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000121-05.2022.8.14.0051, deferiu o pedido de harmonização do regime
semiaberto
do apenado OFFYR BRAGA DOS SANTOS, mediante monitoramento eletrônico.

Em razões recursais, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, requerendo,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime "
semiaberto

harmonizado
", uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema.

Aduz que os
"presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos devidamente indicados na legislação vigente, como a possibilidade de sair todos os dias do estabelecimento prisional, durante o horário de expediente, retornando somente para dormir, não sendo vislumbrado nenhum prejuízo para seus direitos fundamentais. Ao contrário, a prática da atividade laborativa tem grande impacto na reinserção do executado na sociedade e também contribui diretamente na diminuição da pena restante a cumprir, servindo de estímulo para os apenados".

Esclarece que
"a nota técnica, ao criar a hipótese de concessão do monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto esbarra na proibição inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a materialização do princípio da legalidade. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações, penalidades ou benefícios não previstos em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal."

Afirma que
"se essa fosse a vontade do legislador ordinário, o benefício do trabalho externo teria sido incluído na reforma legislativa que incluiu o monitoramento na Lei de Execução Penal, o que não ocorreu até a presente data."

Aduz que
"o Ministério Público entende que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no que tange às hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, incorreu em flagrante ilegalidade, devendo ser excluída/inaplicada/revogada a sugestão descrita no "item b" do artigo 3º (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo)."

Entende que
"é consolidado o entendimento de que nota técnica é desprovida de aptidão normativa que cause efeitos concretos, tratando-se, em verdade, de mera interpretação da lei pré-existente para auxiliar o órgão respectivo"
.

No mérito, expõe que
"no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (20/04/2023), a capacidade da construção é para receber 369 (trezentos e sessenta e nove) internos e a efetiva ocupação está em 330 (trezentos e trinta), ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica."

Frisa que
"a harmonização apenas poderia ser aplicada se o apenado não pertencer à facção criminosa, não tiver sido condenado por crime hediondo e não for reincidente contumaz.". E que, "o pedido de semiaberto harmonizado não deveria ter sido concedido, uma vez que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, não preenchendo, dessa forma, o critério objetivo."

Refere que já são 15 (quinze) acórdãos que firmam o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado.

Explicita que conferir a harmonização do regime
semiaberto
configuraria a progressão
"per saltum"
, proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Dessa maneira, requer seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime "
semiaberto

harmonizado
" ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, e, bem como foi condenado pela prática reiterada do delito de roubo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Em contrarrazões, a defesa do apenado clama pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (ID nº 18870152).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime
semiaberto

harmonizado
, mediante monitoramento eletrônico.

Requer o
dominus litis
,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime "
semiaberto

harmonizado
", uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema.

Entretanto, a pretensão preliminar não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a supracitada Nota Técnica
"não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF."
(TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

Por outro lado, no que tange ao mérito do agravo, ressalto que, de acordo com o SEEU, o
agravado
foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de crime de
homicídio qualificado.

É cediço que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime
semiaberto
ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
"o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica".

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1- Ausência de vagas no regime
semiaberto

2- Presos do regime
semiaberto
beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura atenta da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07.10.2022 (disponível em
https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
, observei que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime
semiaberto

harmonizado
:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Dessa maneira, vejo que o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime
semiaberto

harmonizado
, eis que foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, crime este considerado hediondo, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

Constatado que, no caso em apreço, não cabe a aplicação do regime
semiaberto

harmonizado
, pois o
agravado
responde a crime hediondo, afasta-se a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Impende destacar, também, que em sede de execução penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sem a necessidade de maiores delongas, colaciono recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça, nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME
SEMIABERTO

HARMONIZADO
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime
semiaberto

harmonizado
, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime
semiaberto

harmonizado
, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME
SEMIABERTO

HARMONIZADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. In casu, não cabe a aplicação do regime
semiaberto

harmonizado
, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime
semiaberto

harmonizado
. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809558-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME
SEMIABERTO

HARMONIZADO
. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE: ACOLHIDO. 1. DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA –
SEMIABERTO

HARMONIZADO
– GMF/TJ/PA, A HARMONIZAÇÃO APENAS SE DARÁ APÓS A AVALIAÇÃO DO INTERNO POR COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO INTERNA QUE A RECOMENDE DE FORMA INDIVIDUAL, SEMPRE OUVIDO O SETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP. 2. TODAVIA, CUMPRE DESTACAR QUE FORAM FIXADOS, AINDA, CRITÉRIOS OBJETIVOS, DENTRE OS QUAIS O APENADO: A) NÃO DEVE PERTENCER A FACÇÃO CRIMINOSA; B) NÃO SE TRATAR DE CRIME HEDIONDO; E C) NÃO FOR REINCIDENTE CONTUMAZ; 3. COM EFEITO, ANALISANDO-SE O CRITÉRIO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, VERIFICA-SE QUE A ORA APENADA FORA CONDENADA À PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0018883-16.8.14.0051, TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DE 03 DE JUNHO DE 2022, ID 9871633, FLS. 21 (NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA), QUE É EQUIPARADO A HEDIONDO, SEGUNDO O ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, DA LEI Nº 8.072/1990. 4. DESTARTE, EM QUE PESE AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, A ORA AGRAVANTE DEVE CUMPRIR REGULARMENTE A PENA IMPOSTA NO REGIME QUE É PROPORCIONAL, DEVENDO SER REVOGADA A CONCESSÃO DO REGIME
SEMIABERTO

HARMONIZADO
, DETERMINANDO O SEU RETORNO AO REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809870-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Ressalto, ainda, não haver comprovação, nos autos, de que há superlotação na unidade prisional do regime
semiaberto
na Comarca de Santarém/PA, não sendo impositiva a manutenção do
semiaberto

harmonizado
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime
semiaberto

harmonizado
ao apenado OFFYR BRAGA DOS SANTOS, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024